Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702968-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Ronaldo Souza de Figueiredo Aldeise de Souza e Silva Figueiredo Embargada: Cleris de Menezes Casagrande D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ronaldo Souza de Figueiredo e por Aldeise de Souza e Silva Figueiredo contra o acordão que deu o provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 59229647). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator